Tribunal: TJPA
Processo: 0005969-05.2016.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005969-05.2016.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO MARIA PAULINO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A FALTA DE OITIVA DE VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO
RECURSO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.,

01 - Em reposta escrita, a defesa do apelante arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão acusador. Quando este, em audiência, desistiu da oitiva de algumas das vítimas, aquela de nada se insurgiu. Assim sendo, permanecendo silente até mesmo nas alegações finais, trazendo, somente agora, essa questão, mostra-se preclusa a matéria. Além disso, as razões recursais correlatas vieram desacompanhadas de qualquer demonstração de prejuízo concreto ao apelante.

02 – Ao se levar em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a quantidade e a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, assim como o teor da Súmula 23/TJPA, não procedem os argumentos do apelo para a aplicação da pena-base no mínimo legal.

03 – Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea perante autoridade (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e ausente qualquer agravante, aplica-se o patamar indicado pela jurisprudência pátria (de 1/6 por circunstância legal), já que inexistem motivos,
in casu
, para ser diferente.

04 – Recurso conhecido e improvido, com reforma do cálculo da pena, de ofício, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante pelo juiz
a quo
para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/40 (um quarenta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Antônio Maria Paulino dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/P, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/40 (um quarenta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 5903107 - Pág. 1 a 14).

As razões recursais voltam-se à aplicação da pena-base no mínimo legal, diante da necessidade de reforma das circunstâncias judiciais negativadas, e à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a falta de oitiva de vítima (Num. 5903110 - Pág. 15 a Num. 5903111 - Pág. 10).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato judicial recorrido (Num. 8740147 - Pág. 1 a 8).

A d, Procuradoria de Justiça emite parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (Num. 5903112 - Pág. 14 a 18).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A FALTA DE OITIVA DE VÍTIMA

Em reposta escrita, a defesa do apelante arrolou as mesmas testemunhas indicadas pelo órgão acusador (Num. 5903098 - Pág. 2). Quando este, em audiência, desistiu da oitiva de algumas das vítimas, aquela de nada se insurgiu (Num. 5903099 - Pág. 23 a 24 e Num. 5903102 - Pág. 18 a 20).

Assim sendo, permanecendo silente até mesmo nas alegações finais, trazendo, somente agora, essa questão, mostra-se preclusa a matéria.

Além disso, as razões recursais correlatas vieram desacompanhadas de qualquer demonstração de prejuízo concreto ao apelante.

Ressalto: “Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563 do Código de Processo Penal).

Não há, portanto, como acolher a referida tese.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E DOS RÉUS. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO NA HIPÓTESE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DEPRECADOS NÃO DETERMINANTES PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. CONVICÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS AUTÔNOMOS E DIVERSOS (FONTES MATERIAIS DE PROVAS INDEPENDENTES). NULIDADE RELATIVA. LEADING CASE DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: RVCR 5.536/DF. REL. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Embora corréus tenham se insurgido contra a realização do interrogatório antes da inquirição das testemunhas por carta precatória no decorrer da instrução, a Defesa da Agravante suscitou o cerceamento de defesa apenas em preliminar no recurso de apelação, o que torna preclusa a alegação de nulidade.

2. Ademais, o ato deprecado não se consubstanciou em elemento que, por si só, fundou a condenação - conclusão baseada em todo o conjunto probatório produzido na instrução do processo-crime -, de modo que reconhecer que efetivamente houve prejuízo, contrariando o entendimento da jurisdição ordinária, demandaria reexame de provas vedado na via eleita.

3. Assim, não há como reconhecer a alegada nulidade pela realização do interrogatório antes da oitiva de testemunha por carta precatória, pois, além de indemonstrado prejuízo concreto, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a inversão procedimental deve ser suscitada no momento oportuno.

4. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 702.199/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

03 – DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, DIANTE DA NECESSIDADE DE REFORMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes.

3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Do excerto correspondente da sentença (e que se repete), extraio (Num. 8740139 - Pág. 7 a 9):

1° fase) Pena-base-art. 59 do CPB:

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, observo que o réu agiu de forma premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o réu é possuidor de bons antecedentes, a par do princípio constitucional da não culpabilidade; nenhum elemento foi coletado acerca de sua conduta social personalidade, nada tendo a se valorar, o motivo do delito é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já é punido pelo próprio tipo, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o património. As circunstâncias, caracterizadas pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, são desfavoráveis. Todavia, como uma delas qualifica o delito, somente a outra deve ser levada em conta nesta fase. As consequências do crime foram minoradas, haja vista que houve a recuperação de alguns dos pertences das vítimas. As vítimas não concorreram para o episódio criminoso, como pressupõe o tipo penal.

Levando em consideração as circunstâncias judiciais analisadas acima, fixo a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão e 40 dias - multa, à razão de 1/40 (um quarenta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, corrigidos monetariamente.

2° fase) Circunstância Atenuantes e Agravantes:

Verifico que o Réu é beneficiário da atenuante prevista no inciso III alínea "d" do Artigo 65 do Código Penal, posto que confessou espontaneamente a autoria do crime, razão pela qual atenuo a pena 06 meses e 10 dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes. Assim, fixo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 30 dias-multa.

3° fase) Causas de Diminuição e de Aumento de Pena:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Por sua vez, em face da causa de aumento de pena prevista no inciso II do §2º do artigo 157 do CPB, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a valorá-la em 6 anos e meses de reclusão e 40 dias multa.

(...)

Enfim, em sendo aplicável ao caso a regra do artigo 70, do Código Penal (Concurso formal), a vista da existência concreta da prática de 6 (seis) crimes os quais tiveram suas penas individuais devidamente dosadas em patamares iguais. aplico somente uma delas, mas aumentada de metade, conforme restou consignado no bojo desta decisão, ficando o réu definitivamente condenado a pena de 10 anos de reclusão e 60 dias multa,

SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dada a violência empregada, nos termos do art 44, I, do CPB

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA/SURSIS:

Incabível o sursis, nos termos do art 77 do CPB.

Na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do delito.

Ora, a Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça versa: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.”

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, realmente, é expressiva; porquanto a premeditação enfatizada pelo julgador
a quo
ultrapassa o que é próprio do tipo.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

(...)

3
. O aumento da pena-base pela culpabilidade, tendo em vista a premeditação na prática do delito
, bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima,
na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal.

(...)

6. Agravo improvido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 766.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – revelam-se de maneira a serem negativadas, pois o deslocamento da causa de aumento concernente ao uso da arma de fogo para este momento mostra-se propício.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE INVERSÃO NA ORDEM DE UTILIZAÇÃO DAS MAJORANTES APLICADAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS N. 282/STF E 356/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

4.
Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que "é plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes"
(AgRg no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016, DJe 2/3/2016).

(...)

6. Agravo regimental não conhecido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp n. 2.007.575/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Nesse contexto, levando em conta o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa) e a quantidade e a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, não procedem os argumentos do apelo para a aplicação da pena-base no mínimo legal.

É valido lembrar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destarte, entendo proporcional e justa a fixação da pena, nessa fase, pelo magistrado sentenciante, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Acresço, equivalentemente e de ofício, 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea perante autoridade (artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal) e ausente qualquer agravante, considerando o patamar indicado pela jurisprudência pátria (de 1/6 por circunstância legal), já que inexistem motivos para ser diferente, fixo a reprimenda intermediária em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, não reconhecidas causas de diminuição, mas a de aumento concernente ao concurso de pessoas, levando ao acréscimo de 1/3 (um terço), portanto, resulta a pena definitiva do apelante, em relação a cada vítima (evitando repetições desnecessárias), em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, que reduzo para 40 (quarenta) a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Diante do concurso formal, mantenho a fração de 1/2 (metade), considerando a prática de, ao menos, 06 (seis) infrações, fixando, então, a sanção do apelante em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade do apelante e considerando as circunstâncias judiciais negativadas, com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal, mantenho o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/40 (um quarenta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito (para não incorrer em
reformatio in pejus)
.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto,
conheço e nego provimento à apelação, reformando, de ofício, a dosimetria da reprimenda imposta ao apelante para
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário de 1/40 (um quarenta avos) do salário-mínimo vigente à época do delito.

É o voto.

Belém, 31/10/2023